Tribunal: CARF
Processo: 18186.722481/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
COMPENSAÇÃO. VALORES ALEGADAMENTE RETIDOS PELA FONTE PAGADORA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. GLOSA MANTIDA.
Nos termos da Súmula CARF 12, constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722481/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.611 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
MAURO JUAREZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-
recorrido.
COMPENSAÇÃO. VALORES ALEGADAMENTE RETIDOS PELA FONTE
PAGADORA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. GLOSA MANTIDA.
Nos termos da Súmula CARF 12, “constatada a omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é
legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário,
ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722481/2019-61
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.611 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722481/2019-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2016,
ano calendário 2015 em que foi constatado que o contribuinte teria compensado
indevidamente R$ 30.956,68 o imposto de renda retido na fonte mediante circunstâncias
narradas na complementação dos fatos da notificação nos seguintes termos:

Diante disso foi efetuada a glosa, resultando na cobrança de R$ 45.419,63, incluindo
juros e multa de mora. A ciência ocorreu em 25/03/2019.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação em 17/04/2019, juntando os
documentos de fls. 09/38, aduzindo que se trata de retenção na fonte sobre valores
recebidos a título de aluguel que foram retidos pela empresa locatária e que os
rendimentos foram oferecidos à tributação na DIRPF.
Requer análise com observância do Estatuto do Idoso.
É o relatório.

O acórdão-recorrido não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.611 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722481/2019-61

Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir
à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende os requisitos legais. Dela tomo conhecimento.
Da compensação
Com relação à compensação indevida de imposto na fonte, tem-se que os documentos
apresentados, não são aptos a fazer a prova absoluta em favor do impugnante.
Especialmente o contrato de locação apresentado, fls. 30, indica locatário diverso
daquele informado na DIRPF conforme se verifica em cognição direta conforme
reproduzido parcialmente a seguir que se trata da empresa de CNPJ 06.083.419/0001-30
cujo contrato teria expirado em 10/07/2013:

Assim, os documentos de fls. 09 e 16 não fazem prova em favor do impugnante acerca
do alegado, pois não demonstram de forma inequívoca a retenção do tributo
discriminado no informe.
Além disso, pelo que consta nos sistemas, não houve inclusão do impugnante como
beneficiário em DIRF pela empresa indicada, nem ao menos código de receita.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.611 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.722481/2019-61

Neste cenário, é forçoso concluir que a retenção não está comprovada havendo que se
manter o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo o
crédito desta notificação de lançamento.
Mateus Tobias da Silva Filho – Relator

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 110
DF CARF MF
Original